Tribunal: TJDFT
Processo: 0750411-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750411-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAGDA VIEIRA MUNIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Magda Vieira Muniz contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0706864-89.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Vistos etc. 1. Cuida-se de ação declaratória com pedido de tutela de urgência deduzida por MAGDA VIEIRA MUNIZ em face do DISTRITO FEDERAL e IPREV-DF, alegando que é servidora pública aposentada e foi acometida de Neoplasia Maligna. Postula deferimento da medida liminar (inaudita altera parte), para determinar a imediata cessação da retenção de imposto de renda e da contribuição previdenciária no contracheque da Requerente referente aos vencimentos percebidos junto ao Poder Público. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Na hipótese dos autos, porém, não vislumbro preenchido o requisito da probabilidade do direito invocado, que depende de dilação probatória para ser reconhecido. Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Com efeito, o § 2o do art. 7o da Lei de Mandado de Segurança prescreve que “não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. Além disso, o § 5o do referido dispositivo legal dispõe que “as vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada” a que se refere o Código de Processo Civil. Neste sentido, a jurisprudência do Colendo TJDFT: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA O DISTRITO FEDERAL. PENSÃO MENSAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. 1. Consoante o artigo 273 do Código de Processo Civil, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela exige, como pressuposto indispensável, a apresentação de prova inequívoca, de modo a demonstrar, de antemão, a verossimilhança das alegações vertidas pela parte. 2. A pretensão recursal encontra óbice legal, porquanto não se pode deferir medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, bem como que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei n. 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 842342, 20140020218718AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2014, Publicado no DJE: 26/01/2015. Pág.: 356) In casu, a concessão isenção do IRPF e de contribuição previdenciária, tal como requerido liminarmente, esgotaria o objeto da ação, até porque, diante da natureza alimentar da verba, que seria integrada aos seus vencimentos, conduziria à irreversibilidade da medida, o que também impede a concessão liminar da medida (art. 300, § 3o, CPC). Portanto, ausente os requisitos para a tutela de urgência. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado pela parte autora. 2. CITEM-SE o Distrito Federal e o IPREV/DF para oferecimento de resposta, oportunidade em que deverão especificar todas as provas que pretendem produzir. Vindo a defesa, ou transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor para apresentar réplica, quando igualmente deverá especificar eventuais provas que pretende produzir. Intime-se. 3. Diante da documentação acostada aos autos, DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO”. Em suas razões recursais, narra a Agravante que é servidora pública aposentada do Distrito Federal e foi diagnosticada com neoplasia maligna (carcinoma de colo de útero) há mais de 20 (vinte) anos, razão pela qual pretende o reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda, bem como à suspensão dos descontos da contribuição previdenciária em seus proventos. Defende que a pretensão encontra fundamento no artigo 6o da Lei 7.713/88, com redação dada pela Lei n. 11.052/04 e artigo 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 769/08. Assevera ser possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante a concessão de tutela antecipada, conforme prevê o artigo 151, inciso V, do CTN. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada que indeferiu, em sede de liminar, o pedido de suspensão imediata dos descontos referentes ao imposto de renda e à contribuição previdenciária dos servidores inativos incidentes sobre os proventos de aposentadoria da Agravante. Sem preparo por ser a Agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante a reforma da decisão que indeferiu, em sede de liminar, o pedido de suspensão imediata dos descontos referentes ao imposto de renda e à contribuição previdenciária dos servidores inativos incidentes sobre os seus proventos de aposentadoria. Em juízo de cognição sumária, tenho que não estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que a pretensão da Agravante encontra óbice no disposto nos artigos 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 (art. 1.059 do CPC). Com efeito, o art. 7°, § 2°, da Lei do Mandado de Segurança, aplicável aos processos de conhecimento por força do art. 1°, § 3°, da Lei no 8.437/1992, veda o deferimento de tutela provisória que conceda aumento ou a extensão de vantagens de qualquer natureza, por implicar aumento de despesa pública por meio de decisão precária. Da mesma forma, há vedação à concessão de liminar (ou antecipação da tutela recursal) que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, como ocorre na hipótese dos autos. Demais disso, as provas colacionadas aos autos de origem não são suficientes para comprovar os fatos alegados pela Agravante, de modo que deve ser aguardada a instrução probatória. A Súmula 598 do STJ prevê ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda na hipótese de o magistrado entender suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. No caso em exame, contudo, a negativa de concessão da liminar decorreu exatamente do fato de o MM. Juiz a quo não ter se convencido da verossimilhança das alegações da Agravante, preferindo melhor instruir o feito. Portanto, é necessário aguardar a instrução da causa para que mais elementos de convicção sejam apresentados para aferir a real possibilidade de a Agravante ter os descontos do Imposto de Renda e da contribuição previdenciária suspensos. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora